Tribunal: TJDFT
Processo: 0753473-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO. DIVERGÊNCIA NA CONTAGEM DO PERÍODO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO NÃO CONTABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação ordinária. Narrou que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, tendo sido admitida em 11/09/2000, sob matrícula n° 2016680, vindo a aposentar em 26/01/2022. Pontuou que no cálculo realizado para aposentadoria constou que ela possuía 9.181 (nove mil, cento e oitenta e um dias) atuando no magistério. Observou que trabalhou como contratada temporária da mesma Secretaria entre 1994 e 2001, porém, apenas os anos de 1998,1999 e 2000 foram considerados para cálculo. Frisou que mesmo com uma declaração emitida pela própria SEE/DF, não obteve sucesso ao buscar o reconhecimento dos outros períodos na via administrativa. Ressaltou que, dessa forma, ingressou com uma ação para solicitar a emissão de uma nova Certidão de Tempo de Contribuição (1049118-44.2020.4.1.01.3400), na qual foram reconhecidos 915 (novecentos e quinze) dias adicionais de magistério. Com base em tal reconhecimento, destacou que possui, na verdade, 10.096 (dez mil e noventa e seis) dias de magistério. Explicou que, por ocasião da aposentadoria, se deparou com um equívoco cometido pela SEEDF, tendo em vista que, no momento em que possuía todos os requisitos legais para aposentadoria, continuou por mais um período na atividade, fazendo jus, portanto, a receber abono permanência.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70505255). Foram oferecidas contrarrazões (ID 70506259).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem no cerceamento do direito de defesa e no direito ao percebimento do abono permanência.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a sentença fundamentou a improcedência dos pedidos formulados na inicial com base nas informações prestadas no documento anexado aos autos (ID 70505250) e considerou que tais fatos não foram impugnados pela autora. Pontuou que teve violado o seu direito ao contraditório e ampla defesa já que não foi intimada ase manifestar a respeito destes documentos. Ressaltou que não há qualquer certidão atestando que houve a juntada de novos documentos anexados aos autos, nem qualquer intimação para que se manifestasse sobre as informações juntadas. Salientou que há no processo declaração do próprio Distrito Federal reconhecendo 915 dias adicionais de magistério, bem como condenação do INSS determinando o reconhecimento dos referidos períodos. Detalhou que faz jus ao recebimento do abono permanência a contar de 31/05/2019, quando completou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, no valor de R$ 52.101,50 (cinquenta e dois mil, cento e dez reais e cinquenta centavos). Observou que superou os 20 (vinte) anos de serviço público, com 10 (dez) anos na carreira do magistério público e 05 (cinco) anos no cargo de professora da educação básica. Frisou que deve ser incluído o reflexo no décimo terceiro e terço de féria que a recorrente fez jus à época em que cumpriu todos os requisitos legais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas. Em que pese a autora não ter sido intimada dos documentos anexados aos autos (ID 70505249) que embasaram a sentença de primeiro grau, há nos autos elementos suficientes para julgamento do mérito da demanda, devendo ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3° do CPC.
7. Conforme consta do demonstrativo de tempo de serviço para fins de concessão de abono de permanência (ID 70505250, p. 9) a autora teve 9.181 (nove mil, cento e oitenta e um) dias. A certidão de tempo de contribuição do INSS (ID 70505238, p. 119) considerada para o referido cálculo, só contou o período de 05/03/1998 até 14/07/2001, referente ao contrato temporário firmado com a Secretaria de Educação do DF. Contudo, há nos autos declaração do próprio órgão (ID 70505240) atestando que a recorrente iniciou o seu contrato temporário em 16/03/1994. Dessa forma, não foram computados 915 (novecentos e quinze) dias referentes ao período de 16/03/1994 a 29/06/1997. Ressalte-se que tal período também foi reconhecido pelo acórdão exarado pela 27a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF (ID 70505239). Assim, conclui-se que a recorrente preencheu os requisitos para aposentadoria em 31/05/2019, razão pela qual faz jus ao recebimento do abono de permanência e seus reflexos.
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de recebimento do abono permanência e seus consectários, referente ao período em que preencheu os requisitos (31/05/2019), condenando o Distrito Federal ao pagamento dos valores descritos na planilha (ID 70505233), não objetivamente impugnada.
9. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.